Tribunal: STF
Processo: RE 106668
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
INOCORRENCIA.
ENCONTRANDO-SE O RECURSO INCLUIDO NA VEDAÇÃO DO INC. III, 'IN FINE',
DO ART. 325 DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL
N. 2/85, E NÃO SE TENDO COMO OCORRENTE QUALQUER DAS EXCEÇÕES
PREVISTAS NO 'CAPUT' DO MESMO ART. 325, NÃO HÁ MARGEM PARA O EXAME
DO MÉRITO DO EXTRAORDINÁRIO.
EMBORA TENHA O RECORRENTE DISCUTIDO, NO EXTRAORDINÁRIO, NO TOCANTE
A DIVERGENCIA PRETORIANA, FRENTE A JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NA
SÚMULA 268 (EMBORA TENHA CITADO A SÚMULA 267), TEM-SE QUE, NO CASO,
DIFERENTEMENTE DO PREVISTO NA ALUDIDA SÚMULA, NÃO HAVIA AINDA
TRANSITADO EM JULGADO DECISÃO SOBRE A QUAL INCIDIU O MANDADO DE
SEGURANÇA.